Tribunal: TJDFT
Processo: 0706033-45.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706033-45.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH, MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA, CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH DECISÃO Trata-se de recursos de apelação interposto pelo CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH (autor) e pela MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA (ré) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (id. 34024814) que, nos autos da “Ação Ordinária De Obrigação De Fazer Por Vício Na Construção Com Pedido De Liminar” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré à obrigação de reparar os vícios de construção apontados no laudo pericial judicial, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da intimação em sede de cumprimento provisório ou definitivo, sob pena de multa processual a ser oportunamente fixada, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos a requerimento do condomínio-autor. Ante a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas processuais, em partes iguais para cada litigante, e dos honorários do advogado da parte contrária, fixados no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa. Opostos embargos de declaração (ids. 34024821 e 34024823), estes restaram rejeitados (id. 34024827). Irresignadas, apelam ambas as partes (ids. 34024831 e 34024837). Após a subida dos autos a esta segunda instância, as partes noticiaram a realização de acordo e assim requerem a homologação do mesmo e a consequente extinção do feito (id. 34164078). É o relatório. DECIDO. Conforme petição de id. 34164078, as partes, requerem a homologação do acordo extrajudicial. Saliento ainda que, os advogados e as partes subscritoras do referido termo de acordo possuem poderes específicos para transigir, consoante procurações de ids. 34024491 e 34024568. Estando os direitos transacionados no âmbito da disponibilidade das partes, com fulcro nos arts. 840 e seguintes do Código Civil, HOMOLOGO O ACORDO noticiado para que produza os efeitos jurídicos almejados. Por consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. JULGO PREJUDICADO os recursos de apelação interpostos nos autos (ids. 34024831 e 34024837). Consta do acordo que a parte ré pagará a quantia de R$ 38.108,61 (trinta e oito mil, cento e oito reais e sessenta e um centavos) a título de honorários advocatícios, valor que quita integralmente os honorários de sucumbência, não devendo ser arbitrados honorários com a homologação da avença e não sendo devido qualquer outro valor às partes e seus advogados. – itens 1, b, e 7 do acordo (id. 34164078 – págs. 1 e 3). Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos a origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 11 de abril de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora